Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733257-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIFE RUBENS AGUILAR JUNIOR AGRAVADO: MARCO ANTONIO AGUILAR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEIFE RUBENS AGUILAR JÚNIOR em face de decisão de ID 50097411 que analisou o pedido de tutela. O embargante, no ID 50150178, alega contradição da decisão impugnada considerando que a decisão esclarece sobre o deferimento do efeito suspensivo, contudo, no dispositivo a conclusão é pelo indeferimento. Requer, assim, o saneamento do vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega contradição, considerando que a decisão embargada discorre sobre a concessão do efeito suspensivo, mas o dispositivo conclui de forma diversa. A doutrina esclarece o que é erro material III. Erro material. Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargos de declaração. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andarde. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2123) (destaque no original) (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1592.) No caso em análise reconheço erro material do dispositivo que, de fato, está incongruente com as razões de decidir. Ante o exposto, ACOLHO aos embargos para reconhecer o erro material e alterar o dispositivo, nos seguintes termos: Onde se lê: Ante o exposto, CONHEÇO do agravo, e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Leia-se: Ante o exposto, CONHEÇO do agravo, e DEFIRO de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Verifico que o preparo fora recolhido no ID 50150178. Intimem-se. Preclusa esta decisão e após o transcurso do prazo para a parte agravada responder, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023 16:37:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador